Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708391-76.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O 1. Ao ID 45313928, o Banco Pan S. A. requer “a juntada do endosso da apólice inicialmente apresentada, mediante o qual estende o prazo de vigência da garantia do juízo para maio/2025”. O endosso de seguro garantia, na importância de R$41.139,83 (quarenta e um mil cento e trinta e nove reais e oitenta e três centavos), está acostado ao ID 45313929. Os autos vieram à conclusão conforme remessa da Coordenadoria de Recursos Constitucionais (Corec) ao ID 35912492, ad litteris: De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, remeto os autos ao Desembargador Relator do processo em 2o grau de jurisdição para apreciação da petição de ID 45313928, conforme delegação de competência conferida pelo artigo 6o, inciso I, "a", da Portaria GPR 729, de 28/04/2022. Após as diligências, retornem os autos à COREC para aguardar julgamento dos recursos nos Tribunais Superiores. É o suscinto relatório. Decido. 2. Para melhor compreensão da situação fático-jurídica dos autos, esclarece-se que o Banco Pan S. A. ajuizou ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, objetivando anular multa administrativa imposta pelo Procon-DF, mediante processo administrativo, no importe de R$23.100,00 (vinte e três mil e cem reais). Acompanhando a petição inicial, o Banco Pan S. A. apresentou apólice de seguro garantia com importância segurada de R$33.689,99 (trinta e três mil seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), com vigência até 4/5/2023. Mediante decisão interlocutória de 7/1/2022 (ID 25761626), o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal deferiu o pedido de tutela de urgência “para suspender a multa aplicada referente ao processo administrativo n. 00015-00019947/2018-53 (FA) no 53-001.002.17-0000831”, ao entendimento de que “o seguro garantia ofertado foi em valor de cerca de 30% acima do débito, não configurando nenhum óbice para a sua aceitação. Ademais, tenho que o prosseguimento da situação (da plena exequibilidade da multa) é suscetível de causar dano grave e de difícil ou incerta reparação ao autor, sendo prudente a concessão da suspensão”. Porém, em sentença ao ID 25761635, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a liminar deferida. Interposta apelação pelo Banco Pan S. A., a 2a Turma Cível deste e. TJDFT negou provimento ao recurso, mantendo intacta a sentença, conforme Acórdão n. 1376579 (ID 29826096). Nota-se, ainda, que esta Relatoria, antes do julgamento da apelação pelo Colegiado, indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação, in verbis: “ante a aparente legalidade e legitimidade do procedimento no qual foi constituída a multa, bem como a impossibilidade de se aceitar o seguro fiança como instrumento capaz de suspender a exigibilidade do crédito, evidencia-se inexistir a probabilidade do provimento do recurso, de sorte que não se averigua os elementos necessários ao deferimento da medida ora buscada” (ID 25925041). Os aclaratórios foram rejeitados, nos termos do Acórdão n. 1390303 (ID 31542914). Na sequência, o Banco Pan S. A. interpôs Recurso Especial, o qual foi inadmitido pelo eminente Des. Romeu Gonzaga Neiva, Presidente do TJDFT, à época (ID 34231330). Interposto Agravo em Recurso Especial, “os presentes autos foram remetidos ao c. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por meio do sistema ISTJ e protocolados sob o no AREsp 202202186921”, conforme certidão da Coordenadoria de Recursos Especiais ao ID 37350748, de 14/7/2022. Em consulta ao Superior Tribunal de Justiça, verifica-se ter sido formado o Agravo em Recurso Especial n. 2169938 - DF (2022/0218692-1). Em 7/10/2022, o Exmo. Sr. Ministro Mauro Campbell Marques proferiu decisão com o seguinte dispositivo: Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e IV, do CPC/2015 c/c o art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Insatisfeito, o Banco Pan S. A. interpôs Agravo Interno em 7/11/2022. Após intimação da PGDF e do MPF, os autos estão conclusos ao relator desde 23/1/2023. Do quadro exposto, observa-se que a sentença revogou a tutela de urgência incialmente concedida. A e. 2a Turma Cível manteve íntegra a mencionada sentença e o STJ conheceu parcialmente do Recurso Especial interposto pelo Banco Pan S. A. e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. Assim, evidencia-se não haver amparo para suspensão da cobrança da multa imposto pelo Procon-DF. 3. Ante o exposto, nada a prover em relação à petição ao ID 45313928, especialmente porque já exaurida a jurisdição nesta instância revisora. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos à COREC para aguardar julgamento do(s) recurso(s) interposto(s) no Superior Tribunal de Justiça. Brasília, 12 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora